Tribunal: STF
Processo: RE 1469398
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto por Marcelo Oliveira Lopes Machado, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REPROVAÇÃO NO EXAME SOCIAL. PRETENSÃO DO AUTOR VISANDO À ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE O EXCLUIU NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO. REPROVAÇÃO DO AUTOR/APELANTE FUNDAMENTADA NA EXISTÊNCIA DE 04 (QUATRO) REGISTROS DE OCORRÊNCIAS EM SEU DESFAVOR, SENDO-LHE ATRIBUÍDA A PRÁTICA DE CRIMES. CONDUTA SOCIAL INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DO CARGO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. A INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO VISA AVALIAR SE ESTE POSSUI PRÁTICAS, CONDUTA E PERFIL ALINHADOS AO DESEJADO PARA UM OCUPANTE DE CARGO DA POLÍCIA MILITAR. RAZOABILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE REPROVA CANDIDATO NO CERTAME DA POLÍCIA MILITAR APÓS SER CONSTATADO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL QUE O MESMO APRESENTA PERFIL INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, aponta violação aos arts. 5º, LVII e XLVII, b, e 37, caput, da Constituição Federal, bem como o desrespeito ao entendimento firmado, no âmbito da repercussão geral, no RE 560.900.



    Alega que “em que pese o Recorrente ter figurado em registros de ocorrência policial e em processo judicial, estes não são capazes de indicar que o Recorrente não possui idoneidade para assumir o cargo de Segurança Pública, uma vez que todos foram arquivados, porém, nada havendo contra sua conduta, posto que foi extinta a punibilidade, não podendo ser reprovado no referido concurso, pois não ficou não há nenhuma prática conduta da esfera penal de sua parte, devendo ser constado que foram feitos unilateralmente pelas supostas vítimas.”



     A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reapreciação da matéria, tendo em vista a tese firmada no Tema n. 22 da repercussão geral. Foi refutado, pelo Tribunal a quo, o juízo de retratação em acórdão cuja ementa transcrevo a seguir:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REPROVAÇÃO NO EXAME SOCIAL. PRETENSÃO DO AUTOR VISANDO À ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE O EXCLUIU NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO. REPROVAÇÃO DO AUTOR/APELANTE FUNDAMENTADA NA EXISTÊNCIA DE 04 (QUATRO) REGISTROS DE OCORRÊNCIAS EM SEU DESFAVOR, SENDO-LHE ATRIBUÍDA A PRÁTICA DE CRIMES. CONDUTA SOCIAL INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DO CARGO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. A INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO VISA AVALIAR SE ESTE POSSUI PRÁTICAS, CONDUTA E PERFIL ALINHADOS AO DESEJADO PARA UM OCUPANTE DE CARGO DA POLÍCIA MILITAR. RAZOABILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE REPROVA CANDIDATO NO CERTAME DA POLÍCIA MILITAR APÓS SER CONSTATADO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL QUE O MESMO APRESENTA PERFIL INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. AMOLDAR AO EXIGIDO DE UM POLICIAL MILITAR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem manteve a sentença que assentou a inexistência de ilegalidade no ato de reprovação do ora recorrente. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor:



    No caso concreto, não há ilegalidade no exame social, estando previsto no art. 11 da Lei Estadual nº 443/1981, bem como no perfil exigido constante no TÍTULO II, DAS OBRIGAÇÕES E DOS DEVERES POLICIAIS-MILITARES da referida lei. Note-se:



    [...]



    Frise-se, ademais, que o autor não foi reprovado fundamentando-se apenas na existência de inquéritos e ações penais, como alega, mas sim em razão de ausência de perfil exigido de um policial militar, sendo licito o exame social.



    [...]



    Não se desconhece que o aresto paradigma indica que, para a reprovação de candidatos em concursos públicos, há necessidade de “condenação por órgão colegiado ou definitiva” e de “relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo”. Entretanto, a hipótese dos autos, não se limita à restrição de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, conforme indicado na tese fixada. O caso é de respeito à conclusão a que chegou a Administração de que o candidato efetivamente não possui o perfil necessário para o desempenho das funções de policial militar, considerando os aspectos sociais, morais e profissionais da sua vida pregressa, que foram obtidos por meio de investigação social. 



    Dessa forma, entendo que não há divergência entre o acórdão recorrido (index 660) e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em seu Tema 22, pois no presente caso esta Câmara concluiu que o autor não possui o perfil adequado para o exercício do cargo de policial militar, considerando os aspectos sociais e morais da sua vida pregressa, obtidos por meio de investigação social. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.298.770 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 4 de junho de 2021; ARE 1.361.588, ministro Luiz Fux, DJe de 7 de janeiro de 2022):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da exclusão do Recorrente do certame, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    (ARE 1.092.856 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2018 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente